Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), NADIR LUIZA DA SILVA - CPF: 378.202.731-00 (AGRAVANTE), OTACÍLIO DE ALMEIDA FEITOSA - CPF: 433.036.171-04 (AGRAVADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA SILVA ARARA - CPF: 593.326.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON ALMEIDA ARARIA - CPF: 496.641.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIÃO ESTÁVEL – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – EXECUTADO INADIMPLENTE COM TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO NA UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE PENHORA DE DIREITOS SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM ENTIDADE RELIGIOSA – EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA ENTIDADE RELIGIOSA PARA O AGRAVADO/EXECUTADO – INTENÇÃO DA AGRAVANTE DE SE COLOCAR NO LUGAR DO AGRAVADO/EXECUTADO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM CREDOR E FUTURA ESCRITURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VONTADE CONTRATUAL – CLÁUSULA EXPRESSA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA ENTIDADE EM CASO DE NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO O IMÓVEL – SIMPLES CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – TRANSAÇÃO QUE NÃO PREVÊ GARANTIA DE PROPRIEDADE OU POSSE AO DEVEDOR – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A pretensão da agravante é de quitação da dívida que o executado tem junto à entidade religiosa, sobre contrato de empréstimo de materiais de construção, passando a ser ela a contratante, ao invés do agravado. Com isto, quer realizar suposta escritura do imóvel em seu nome, ante o inadimplemento deste em relação aos termos do acordo homologado na união estável e referente ao contrato de empréstimo.

2- A vontade da entidade religiosa que contratou com o agravado é clara no sentido de que tem desejo de participar de qualquer alteração contratual ou negociação em relação ao imóvel, nos termos de cláusula que se retira do contrato, e a autonomia da vontade dos sujeitos contratuais não pode ser suprimida frente a eventual direito hipotético que o agravado tem sobre o imóvel.

3- Sequer pode ser garantido direito de escrituração do imóvel em favor do agravado ou da própria agravante, a ponto de ser possível a penhora de direitos no contrato de empréstimo. O contrato não garante sua posse direta ou indireta ou sua propriedade. O contrato apenas garante eventual direito da Cáritas Diocesana de cobrar do agravado o empréstimo dos matérias de construção. Sequer a Cáritas tem direito à posse ou propriedade do bem, ao que se parece, pois no contrato não consta que referido terreno seria de sua propriedade ou que estaria garantido com eventual execução ou cobrança. A matrícula do imóvel não foi apresentada nos autos.

4- Basta simples leitura da decisão agravada para se aferir que o juízo de primeiro grau não se furtou de apreciar a pretensão de penhora dos direitos contratuais.

5- As regras da alienação fiduciária, de longe, não devem ser aplicadas no presente feito, que não tem qualquer relação com a matéria suscitada.

6- Esta espécime de subcontratação, com autorização judicial, em que a agravante vai fazer as vezes do agravado em contrato de empréstimo de matérias de construção de casa sobre terreno que sequer se sabe quem é o proprietário e sem a anuência de quem está com o “documento original do terreno”, expressão vaga e sem tecnicidade, não tem razão de ser, a ponto de ser viável em demanda que se objetiva partilha de bens entre casal.

7- A supressão da vontade das partes, em violação à liberdade contratual, nunca foi uma regra no nosso Código Civil. A vontade dos sujeitos do contrato é preservada até que se demonstre causas de violação da vontade, sendo as exceções expressamente previstas na legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020